Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE QUADRAS PÚBLICAS DE VÔLEI DE PRAIA DO PARQUE DA CIDADE DONA SARAH KUBITSCHECK POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO. FALTA DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE POR PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na situação concreta, em regular processo administrativo e exercício do poder de polícia estatal sobre a fiscalização do uso e ocupação do parque urbano Dona Sarah Kubitscheck (Decreto distrital no 38.688/2017), a Administração Pública concluiu que a pretensão de exercício de atividades dos apelantes nas dependências do Parque da Cidade, mediante privação ou limitação de utilização aos demais usuários e com características de exclusividade, não se compatibiliza com o interesse público em se resguardar o uso comum e por todos do espaço público.
2. Em que pesem relevantes as finalidades recreativas indicadas pelos apelantes em suas atividades, é certo que sua pretensão não se compatibiliza com a natureza jurídica do espaço público em comento, bem de uso comum do povo (art. 99, inciso I, do Código Civil), e esbarra na possibilidade de lesão à esfera direitos de outros cidadãos que vindicam e devem ter assegurada a utilização do referido espaço público. Dessa forma, não pode ser tolerada pela Administração Pública, até mesmo em face do princípio da proporcionalidade, a exclusividade, comercial ou não, de exploração de área pública em detrimento do direito de utilização que integra a esfera de direitos subjetivos de todos os usuários do bem público, notadamente quando se evidencia a deturpação das finalidades dos espaços esportivos públicos distritais e do interesse público subjacente ao uso de tais locais.
3. Em tal contexto, destacando-se a natureza precária e discricionária da Administração em autorizar a permissão do uso do bem público, não deve ser admitida, na espécie, a restrição ao exercício do poder de polícia estatal, à luz do princípio da separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal) e da excepcionalidade que se espera do controle a ser exercido pelo Poder Judiciário no âmbito da averiguação de legalidade dos atos da Administração Pública.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.